Tribunal: STF
Processo: AI 378122
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Decisão que negou seguimento ao agravo por falta de peça. Súmula
288/STF. Agravo regimental que não ataca este fundamento. 3. Art.
317, § 1º, do RISTF. O agravante apresentará as razões do pedido de
reforma da decisão agravada, sob pena de rejeição preliminar do
recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.